Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745948-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GATTO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: DELEGADO DE POLÍCIA DA 8a DP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GATTO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME contra a r. decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo DELEGADO DE POLÍCIA DA 8a DP, Sr. Rodrigo Bonach Batista Pires, que indeferiu a medida liminar voltada à abstenção do ato de apreensão do veículo caminhão descrito na inicial, bem como a expedição de ofício ao DETRAN para que realize a baixa na restrição de furto sob ele incidente, possibilitando, conseguintemente, a realização, pela impetrante, da transferência de titularidade perante o órgão de trânsito e circulação do bem (ID 72782409 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que antes da anotação de restrição de furto no registro do veículo, este foi por ela adquirido da empresa SERTERRA – Transportes, Escavações, Terraplanagem e Pavimentação Ltda., cujos sócios estão respondendo a processo criminal. Argumenta que a negociação do bem foi realizada em cumprimento a todos os requisitos legais, tendo adotado todas as cautelas no ato da compra, mediante pesquisa de pendências, ressaltando, ainda, que o DUT- Documento Único de Transferência foi assinado por uma das sócias da empresa em 13/05/2020, a qual detinha autonomia e legitimidade para realizar uma negociação de bem móvel, de acordo com o Contrato Social. Menciona que, somente quando iniciou o procedimento de transferência perante o DETRAN, é que foi informada da referida anotação, lavrada em 08/06/2020, e que não pode ser prejudicada por atos cometidos por terceiros. Salienta que em 19/08/2020 formulou pedido de baixa da restrição perante a autoridade impetrada, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o pagamento pela compra do bem foi realizado em conta de terceiro, e não da empresa vendedora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 20748882. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL ao ID 21732895, pelo não provimento do recurso. Sem contrarrazões do DELEGADO DE POLÍCIA DA 8a DP, tendo em vista o transcurso in albis do prazo para a sua apresentação (ID 22314562. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença em 29/10/2020, denegando a segurança pleiteada (ID 75913207 autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora